Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS FORMULADA EM FACE DE ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou extinto sem resolução do mérito a demanda proposta em face do Estado do Rio de Janeiro diante incompetência manifesta. Requer a reforma da sentença para processamento da demanda ao argumento de que a Lei 12.153/09 não dispõe sobre competência territorial, a Fazenda Pública não tem prerrogativa de foro especializado e que à autora seria facultado o ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, conforme regramento do art. 52 do CPC.
2. A Lei 12.153/09 que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência será absoluta (art. 2o, §4o). No que tange à legitimidade, dispõe que poderão figurar como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas (art. 5o, II).
3. Não se aplica na espécie, o disposto no parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, pois a competência jurisdicional residual reservada aos Estados e ao Distrito Federal é corolário da autonomia federativa, cujo exercício deve ser exclusivo, não sendo razoável submeter Pessoa Jurídica de Direito Público integrante de outro Estado da Federação às decisões tomadas por Tribunal alheio à sua esfera normativa.
4. Precedentes: Acórdão 1214879, 07525623220178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Anderson Ataíde das Neves versus Município de Quirinópolis; Acórdão 1159718, 07418131920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Lilian Coelho Vasconcelos Lima versus Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e Estado de Minas Gerais; Acórdão 1115180, 07086777920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Procuradoria Geral do Estado do Amazonas versus Sergio Ramalho Dantas Varella
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.